Tribunal: STF
Processo: IF 81
Classe: IF
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-15
Data de publicação: 1985-05-15

Ementa:
EMENTA : - INTERVENÇÃO FEDERAL.
- SE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - QUE TEM
LEGITIMAÇÃO PARA PROVOCAR O EXAME DA REQUISIÇÃO DE
INTERVENÇÃO FEDERAL, QUE SÓ SE FARÁ PARA A PRESERVAÇÃO
DA AUTORIDADE DA CORTE QUE ELE REPRESENTA - ENTENDE QUE A
INTERVENÇÃO FEDERAL NÃO CABE NO CASO, NÃO PODE O S.T.F.,
DE OFÍCIO E A VISTA DO ENCAMINHAMENTO POR AQUELA
PRESIDÊNCIA DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL FEITO PELO
INTERESSADO E POR ELA REPELIDO, EXAMINÁ-LO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.